Tribunal: TJPA
Processo: 0061336-28.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0061336-28.2011.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. AUTO DE INFRAÇÃO. OPERAÇÃO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA EMBARCAÇÕES. TRANSFERÊNCIA INTERNA NÃO COMPROVADA. INCIDÊNCIA DO TRIBUTO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS contra decisão monocrática que deu provimento à Apelação Cível do Estado do Pará, reformando sentença de 1º grau que havia anulado o crédito tributário relativo ao Auto de Infração nº 172007510000200-4, reconhecendo a incidência de ICMS sobre operações de fornecimento de combustível para embarcações supostamente afretadas.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a decisão monocrática estaria desfundamentada por não observar precedentes vinculantes e súmulas, nos termos do art. 489, §1º, VI, do CPC; (ii) estabelecer se é devida a incidência de ICMS sobre operações declaradas como transferência interna de combustível entre estabelecimentos da mesma empresa, sem comprovação documental idônea.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática está devidamente fundamentada, não havendo nulidade, pois enfrenta de forma clara as teses apresentadas e analisa a suficiência da prova documental à luz da jurisprudência aplicável.

A incidência do ICMS pressupõe a ocorrência de circulação jurídica da mercadoria, sendo afastada apenas quando comprovada a mera transferência entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, nos termos da Súmula 166 do STJ e do Tema 259 do STJ.

A PETROBRAS não demonstrou, por meio das notas fiscais juntadas, que houve simples deslocamento interno; os documentos indicam remetente e destinatário com o mesmo endereço e carecem de informações complementares sobre o efetivo local de entrega ou identificação das embarcações.

A ausência de informações mínimas inviabiliza o reconhecimento da operação como interna, impedindo a aplicação dos precedentes mencionados e legitimando a autuação fiscal.

A decisão agravada observou a legislação estadual aplicável, especialmente o art. 8º da Lei Estadual nº 5.530/89 e o art. 170, VII, “a”, do Regulamento do ICMS (Decreto nº 4.676/01), que exigem inscrição própria por estabelecimento e detalhamento das operações nas notas fiscais.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não há nulidade na decisão monocrática que deixa de aplicar súmula ou precedente quando demonstra a distinção entre o caso concreto e os paradigmas invocados.

A incidência do ICMS sobre fornecimento de combustível é legítima quando não comprovada a inexistência de circulação jurídica da mercadoria entre estabelecimentos da mesma empresa.

A falta de informações complementares nas notas fiscais impede o reconhecimento de mera transferência interna e autoriza o lançamento tributário.

A empresa contribuinte tem o ônus de comprovar, documentalmente, a natureza não comercial da operação alegada para afastar a incidência do ICMS.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 489, §1º, VI; CF/1988, art. 155, II; Lei Estadual nº 5.530/89, art. 8º; Decreto nº 4.676/01 (Regulamento do ICMS), art. 170, VII, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 166; STJ, REsp 1125133/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 25.08.2010; STF, ARE 764196 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 24.05.2016; TJPA, ApCiv nº 0004866-69.2014.8.14.0301, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 17.06.2024; TJPA, ApCiv nº 0054867-58.2014.8.14.0301, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 04.12.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Sessão foi presidida pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 23738660)

interposto pela

PETROBRAS
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 23194198 que conheceu e deu provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Agravado, reformando a sentença proferida no 1º grau que havia anulado o crédito tributário decorrente do Auto de Infração n.º 172007510000200-4, reconhecendo a incidência do ICMS sobre operações relativas a fornecimento de combustível para embarcações afretadas.

Preliminarmente o agravante argui pela ilegitimidade da decisão monocrática, haja vista não ter sido devidamente fundamentada, conforme art. 489, §1º, VI, do Código de Processo Civil.

Quanto ao mérito, em suma, o agravante reitera a fundamentação já combatida no recurso anterior, aduz que, a decisão não observou adequadamente a prova constante nos autos, bem como ignorou os fundamentos da Súmula 166 do STJ e o Tema 259 da jurisprudência da Corte Superior, que estabelecem que não há fato gerador de ICMS em operações de mera transferência interna de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte.

Afirma que, a nota fiscal em questão identifica expressamente a operação como de consumo interno (bunker) e que as embarcações abastecidas integram a estrutura operacional da empresa.

Contrarrazões apresentadas (Conforme ID n. 24621525), na ocasião o Agravado expõe que, a PETROBRAS não comprovou de forma inequívoca que se tratava de mera transferência interna de mercadorias, sendo legítima a cobrança do imposto, dada a ausência de prova quanto à inexistência de circulação jurídica dos bens, além do lançamento contábil efetuado pela própria Agravante com destaque do ICMS em seus livros fiscais.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

PRELIMINAR

Inicialmente, abordo o tópico constante na peça recursal que faz alusão à possível nulidade da decisão monocrática em caso, por estar em dissonância com o disposto normativo do art. 489, §1º, VI, do CPC.

Levando em consideração que este ponto tem o condão de interferir diretamente na aplicação da decisão em foco, apesar de não estipulado expressamente em tópico exclusivo para tal, o recebo e examino como preliminar.

A partir desse contexto, elenco:

“Art. 489.
São elementos essenciais da sentença:

(...)

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Ao analisar o disposto redacional da decisão ora guerreada, destaco que, conforme esmiuçado à frente no mérito, esta dispõe de válida convergência com a jurisprudência pátria.

Sobre isso, transcrevo:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. AUTO DE INFRAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. SÚMULA 166 DO STJ. PROVA DOCUMENTAL INSUFICIENTE. ANULAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal na análise da legalidade da exigência de ICMS, referente ao Auto de Infração e Notificação nº 172009510000153-3, no valor de R$ 432.962,38 (quatrocentos e trinta e dois mil, novecentos e sessenta e dois reais e trinta e oito centavos).

2. Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte, conforme a Súmula 166 do STJ. 3. A transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não configura operação mercantil, pois não há circulação jurídica da mercadoria com a transferência de propriedade.

4. As notas fiscais juntadas nos ids. 12030864 - Pág. 1/8 e 12030965 - Pág. 1/8 não são suficientes para comprovar a transferência de combustível entre estabelecimentos da Apelada.

5. Embora a Recorrida afirme que apenas realizou o deslocamento de combustíveis para o abastecimento de seus navios, as referidas notas indicam que o remetente e o destinatário de tais insumos é o mesmo estabelecimento, situado na Av. Alcindo Cacela, nº. 1416, local onde não há porto para embarcações.

6. A ausência de informações complementares nas notas fiscais inviabiliza a aplicação da Súmula 166 do STJ e da tese relativa ao Tema 259 do STJ ao caso concreto.

7. A sentença que anulou o crédito tributário decorrente do lançamento fiscal consubstanciado no Auto de Infração nº 172009510000153-3 deve ser reformada.

8. Recurso conhecido e provido. Inversão do ônus sucumbencial. Condenação da Apelada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004866-69.2014.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/06/2024).

Ante o exposto,
rejeito
a
preliminar
arguida pela recorrente/agravante.

Superada a questão preliminar, passo a analisar o mérito recursal.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e deu provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Agravado, reformando a sentença proferida no 1º grau que havia anulado o crédito tributário decorrente do Auto de Infração n.º 172007510000200-4, reconhecendo a incidência do ICMS sobre operações relativas a fornecimento de combustível para embarcações afretadas.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 23194198):

“(...)
Decido
.

Juízo de Admissibilidade do recurso interposto pelo Estado. Desnecessidade de reexame necessário em razão de recurso voluntário da Fazenda Pública.

Considerando a interposição de recurso voluntário pela Fazenda Pública, não há que se falar em remessa necessária em relação à sua condenação (Inteligência do art. 496, § 1º, do CPC).

Nesse sentido, cito a lição do professor Humberto Theodoro Júnior (in Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. I / Humberto Theodoro Júnior. 56. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1.077-1.078):

"A novidade do CPC de 2015 é a supressão da superposição de remessa necessária e apelação. Se o recurso cabível já foi voluntariamente manifestado, o duplo grau já estará assegurado, não havendo necessidade de o juiz proceder à formalização da remessa oficial. A sistemática do Código anterior complicava o julgamento do tribunal, que tinha de se pronunciar sobre dois incidentes – a remessa necessária e a apelação –, o que, quase sempre, culminava com a declaração de ter restado prejudicado o recurso da Fazenda Pública diante da absorção de seu objeto pelo decidido no primeiro expediente. Andou bem, portanto, o novo Código em cogitar da remessa necessária apenas quando a Fazenda Pública for omissa na impugnação da sentença que lhe for adversa (art. 496, § 1º).

(...)

Assim, tendo o NCPC eliminado a remessa necessária quando a Fazenda houver recorrido, o Tribunal, nos processos em andamento, desprezará o reexame ex officio e apreciará apenas o recurso".

No mesmo sentido, tem-se os seguintes julgados:

"REEXAME NECESSÁRIO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO PELA FAZENDA PÚBLICA. NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA. 1- Quando interposto recurso voluntário pela Fazenda Pública sucumbente, não há de ser conhecido o reexame necessário, face o disposto no art. 496, § 1º, do CPC. 2- Remessa Necessária não conhecida. APELAÇÕES CÍVEIS. SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS E PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. TESES AFASTADAS. PLEITO RECURSAL DE CONDENAÇÃO DO ESTADO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PARTE VENCEDORA ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 421, DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. 3- Embora o Poder Judiciário, em princípio, não possa imiscuir-se no mérito da condução das políticas públicas, indiscutível a possibilidade de ele controlar os desmandos e a incúria do Poder Executivo, como forma de garantir a efetividade dos direitos fundamentais, tal como a saúde. 4- Não se mostra suficiente a alegação da reserva do possível, sob o argumento abstrato da insuficiência de recurso orçamentário ao cumprimento da medida judicial e à efetivação das demais políticas públicas. 5- Nos termos do verbete sumular nº 421/STJ, \"Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença\". 6- Recursos conhecidos e não providos.

(TJ-TO - APL: 00185168020198270000, Relator: CELIA REGINA REGIS. Data de publicação: 17/07/2019)". (Grifo nosso)

"APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. ART. 496, § 1º, DO CPC/2015. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO PELO ESTADO. HIPÓTESE QUE FAZ DESAPARECER O REEXAME DE OFÍCIO. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. ART. 1.030, II, DO CPC/2015. 1. Interposto recurso voluntário pela Fazenda Pública no prazo legal, não se conhece do reexame necessário, a teor do disposto no art. 496, § 1º, do CPC/2015. 2. Reapreciação da matéria da remessa necessária, com emprego de fundamento diverso e atual, com base no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil/2015, sem alteração do julgamento anterior. ACÓRDÃO MANTIDO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, POR MAIORIA, POR DISTINTO FUNDAMENTO. (Apelação Cível Nº 70072862071, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em 27/03/2019).

(TJ-RS - AC: 70072862071 RS, Relator: Eduardo Uhlein, Data de Julgamento: 27/03/2019, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 26/04/2019)". (Grifo nosso).

Portanto, havendo recurso voluntário, resta desnecessária a realização de reexame necessário.

Conheço do recurso interposto pelo Estado do Pará
, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade e passo a julgá-lo de forma monocrática, com fulcro na interpretação conjunta do art. 932 do CPC c/c art. 133 do Regimento Interno deste E. TJPA.

MÉRITO

O cerne da questão cinge-se em analisar a correção da Sentença a quo, a qual julgou procedentes os pedidos iniciais, “para anular o crédito tributário decorrente do lançamento fiscal consubstanciado no Auto de Infração nº 172007510000200-4”.

A PETROBRAS S.A aduziu que teve lavrado contra si o Auto de Infração e Notificação Fiscal nº 172007510000200-4 (Id. 16414040), no valor de R$ 499.549,33 à (quatrocentos e noventa e nove mil quinhentos e quarenta e nove reais e trinta e três centavos), por haver deixado de recolher ICMS relativo às operações de ICMS normal, utilizando crédito proveniente de uso e consumo.

Contudo, sustentou a inocorrência do fato gerador do ICMS, posto que, em verdade, a operação identificada pelo Fisco tratava-se de mera transferência de produtos entre estabelecimentos do mesmo titular.

Com isso, asseverou que, por não haver ato de mercância, mas, sim, de mera transferência física dos bens, pugnou pela nulidade do Auto de Infração e Notificação Fiscal nº 172007510000200-4, no valor de R$ 499.549,33 à (quatrocentos e noventa e nove mil quinhentos e quarenta e nove reais e trinta e três centavos), sob a seguinte justificativa:

“O CONTRIBUINTE DEIXOU DE RECOLHER ICMS RELATIVO ÀS OPERAÇÕES DEIXOU DE RECOLHER O ICMS NORMAL POR TER UTILIZADO CRÉDITO PROVENIENTE DE USO E CONSUMO”

Com o objetivo de desconstituir o débito acima, a empresa apelada ajuizou ação anulatória, alegando, em suma, erro na autuação e não incidência do ICMS, pois teria apenas realizado mera transferência de combustível entre estabelecimentos de sua titularidade, para abastecimento de embarcações de sua propriedade ou a ela afretadas.

A demandante invocou, em seu favor, a Súmula nº. 166 do STJ e a tese fixada no julgamento do REsp 1125133/SP (Tema 259 do STJ). Tais precedentes consagram o entendimento de que não constitui fato gerador de ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte.

Neste sentido, no julgamento do REsp: 1125133 / SP (Tema 259), submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, o STJ firmou a tese de que não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DE UMA MESMA EMPRESA. INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR PELA INEXISTÊNCIA DE ATO DE MERCANCIA. SÚMULA 166/STJ. DESLOCAMENTO DE BENS DO ATIVO FIXO. UBI EADEM RATIO, IBI EADEM LEGIS DISPOSITIO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. 1. O deslocamento de bens ou mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma empresa, por si, não se subsume à hipótese de incidência do ICMS, porquanto, para a ocorrência do fato imponível é imprescindível a circulação jurídica da mercadoria com a transferência da propriedade. (...) 2. "Não constitui fato gerador de ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte." (Súmula 166 do STJ). 3. A regra-matriz do ICMS sobre as operações mercantis encontra-se insculpida na Constituição Federal de 1988, in verbis: "Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: (...) II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;" 4. A circulação de mercadorias versada no dispositivo constitucional refere-se à circulação jurídica, que pressupõe efetivo ato de mercancia, para o qual concorrem a finalidade de obtenção de lucro e a transferência de titularidade. 5. "Este tributo, como vemos, incide sobre a realização de operações relativas à circulação de mercadorias. A lei que veicular sua hipótese de incidência só será válida se descrever uma operação relativa à circulação de mercadorias. É bom esclarecermos, desde logo, que tal circulação só pode ser jurídica (e não meramente física). A circulação jurídica pressupõe a transferência (de uma pessoa para outra) da posse ou da propriedade da mercadoria. Sem mudança de titularidade da mercadoria, não há falar em tributação por meio de ICMS. (...) O ICMS só pode incidir sobre operações que conduzem mercadorias, mediante sucessivos contratos mercantis, dos produtores originários aos consumidores finais." (Roque Antonio Carrazza, in ICMS, 10ª ed., Ed. Malheiros, p.36/37) 6. In casu, consoante assentado no voto condutor do acórdão recorrido, houve remessa de bens de ativo imobilizado da fábrica da recorrente, em Sumaré para outro estabelecimento seu situado em estado diverso, devendo-se-lhe aplicar o mesmo regime jurídico da transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, porquanto ubi eadem ratio, ibi eadem legis dispositivo. (Precedentes: REsp 77048/SP, Rel. Ministro MILTON LUIZ PEREIRA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/12/1995, DJ 11/03/1996; REsp 43057/SP, Rel. Ministro DEMÓCRITO REINALDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/06/1994, DJ 27/06/1994) 7. O art. 535 do CPC resta incólume se o Tribunal de origem, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. 8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (STJ - REsp 1125133 SP 2009/0033984-4, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 25/08/2010, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 10/09/2010)

De igual forma, o Supremo Tribunal Federal sedimentou entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. NÃO OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DO TRIBUTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 166-STJ. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM JULGAMENTO DE RECURSOS REPETITIVOS (RESp 1.125.133/SP E REsp 1116792/PB). PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DESTA CORTE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. "1. O Supremo Tribunal Federal entende que o simples deslocamento da mercadoria de um estabelecimento para outro da mesma empresa, sem a transferência de propriedade, não caracteriza a hipótese de incidência do ICMS, ainda que se trate de circulação interestadual de mercadoria. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 764196 AgR, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/05/2016

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTO. MESMA TITULARIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. 1. O Supremo Tribunal Federal entende que o simples deslocamento da mercadoria de um estabelecimento para outro da mesma empresa, sem a transferência de propriedade, não caracteriza a hipótese de incidência do ICMS, ainda que se trate de circulação interestadual de mercadoria. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 764196 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/05/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 06-06-2016 PUBLIC 07-06-2016)

No entanto, no caso concreto, as notas fiscais juntadas trazidas aos autos não são suficientes para comprovar a transferência de combustível entre estabelecimentos da Apelada.

Embora a Recorrida afirme que apenas realizou o deslocamento de combustíveis para o abastecimento de seus navios, as referidas notas indicam que o remetente e o destinatário de tais insumos é o mesmo estabelecimento.

A Súmula 166 do STJ e o REsp 1125133/SP (Tema 259 do STJ) afastam a incidência do ICMS no deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos distintos pertencentes ao mesmo contribuinte. Cada estabelecimento deve ter inscrição própria no cadastro de contribuintes do ICMS, conforme exige o art. 8º da Lei Estadual nº. 5.530/89:

Art. 8º Os contribuintes, definidos nesta Lei, são obrigados a inscrever cada um de seus estabelecimentos no Cadastro de Contribuintes do ICMS.

§ 1º Todo aquele que produzir em propriedade alheia e promover saída de mercadoria em seu próprio nome fica também obrigado à inscrição.

§ 2º A imunidade, não incidência ou isenção não desobriga as pessoas referidas no caput deste artigo de se inscreverem.

§ 3º A inscrição será requerida pelas pessoas referidas neste artigo, antes do início das atividades do estabelecimento e renovada de acordo com os prazos estabelecidos em regulamento.

§ 4º O requerimento da inscrição ou de sua renovação deverá ser realizada em formulário próprio acompanhado de documentos exigidos no regulamento.

§ 5º Quando o estabelecimento for imóvel rural situado em território de mais de um município, considera-se o contribuinte como jurisdicionado no município em que encontrar-se localizada a sede da propriedade.

§ 6º VETADO

Acrescido o § 7º ao art. 8º pela Lei 7.080/07, efeitos a partir de 01.01.08.

§ 7º O contribuinte, sempre que encontrar inexatidão nos seus dados cadastrais, a qual não deu causa, poderá pedir sua imediata correção, sem qualquer ônus, devendo o órgão competente providenciá-la em prazo razoável, fixado em regulamento. (Grifei).

As notas fiscais em questão não apresentam quaisquer informações complementares sobre os efetivos locais de entrega dos combustíveis, tampouco sobre os navios que seriam abastecidos, sendo inviável extrair a conclusão inequívoca de que as operações registradas são internas e não resultam em transferência de titularidade dos insumos, conforme Id. 16414038.

A possibilidade de registro de informações complementares nas notas fiscais está expressamente prevista no art. 170, VII, alínea a, do Regulamento Estadual do ICMS (Decreto nº. 4.676/01):

“Art. 170.
A Nota Fiscal conterá, nos quadros e campos próprios, observada a disposição gráfica, as seguintes indicações:

(...)

VII -
no quadro "Dados Adicionais
":

a)
no campo "Informações Complementares" - outros dados de interesse do emitente, tais como: número do pedido, vendedor, emissor da Nota Fiscal, local de entrega, quando diverso do endereço do destinatário
nas hipóteses previstas na legislação, propaganda, etc.;".

Ademais, registra-se que, no caso de destinação de combustíveis para navios afretados, dependendo da modalidade do contrato, haverá incidência do ICMS, pela caracterização de transferência de mercadoria para terceiros.

Neste contexto, conclui-se que não há qualquer nulidade no auto de infração, uma vez que a Recorrida não demonstrou, de forma inequívoca, o deslocamento de combustível apenas no âmbito de seus estabelecimentos. Consequentemente, a Súmula 166 do STJ e a tese relativa ao Tema 259 do STJ não se aplicam ao presente caso. Neste sentido é o entendimento deste E. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. AUTO DE INFRAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. SÚMULA 166 DO STJ. PROVA DOCUMENTAL INSUFICIENTE. ANULAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal na análise da legalidade da exigência de ICMS, referente ao Auto de Infração e Notificação nº 172009510000153-3, no valor de R$ 432.962,38 (quatrocentos e trinta e dois mil, novecentos e sessenta e dois reais e trinta e oito centavos).

2. Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte, conforme a Súmula 166 do STJ. 3. A transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não configura operação mercantil, pois não há circulação jurídica da mercadoria com a transferência de propriedade.

4. As notas fiscais juntadas nos ids. 12030864 - Pág. 1/8 e 12030965 - Pág. 1/8 não são suficientes para comprovar a transferência de combustível entre estabelecimentos da Apelada.

5. Embora a Recorrida afirme que apenas realizou o deslocamento de combustíveis para o abastecimento de seus navios, as referidas notas indicam que o remetente e o destinatário de tais insumos é o mesmo estabelecimento, situado na Av. Alcindo Cacela, nº. 1416, local onde não há porto para embarcações.

6. A ausência de informações complementares nas notas fiscais inviabiliza a aplicação da Súmula 166 do STJ e da tese relativa ao Tema 259 do STJ ao caso concreto.

7. A sentença que anulou o crédito tributário decorrente do lançamento fiscal consubstanciado no Auto de Infração nº 172009510000153-3 deve ser reformada.

8. Recurso conhecido e provido. Inversão do ônus sucumbencial. Condenação da Apelada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004866-69.2014.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/06/2024)

RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO. ICMS. COMBUSTÍVEL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DA EMPRESA. PLEITO DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO DO ESTADO. PRETENSÃO DE REFORMA DA SENTENÇA. LANÇAMENTO IRREGULAR DE CRÉDITO DE ICMS. CREDITAMENTO INDEVIDO POR PARTE DA CONTRIBUINTE. REGULARIDADE DA AUTUAÇÃO REALIZADA PELA FAZENDA. SUPOSTO DESLOCAMENTO DE COMBUSTÍVEL NO ÂMBITO DOS ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA. ENVIO DE COMBUSTÍVEL PARA NAVIOS UTILIZADOS PELA CONTRIBUINTE. ALEGAÇÕES NÃO COMPROVADAS. NOTAS FISCAIS SEM INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOBRE O EFETIVO LOCAL DE ENTREGA. POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE ICMS EM CASO DE NAVIOS AFRETADOS. PRECEDENTES. REGULARIDADE DA AUTUAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 166 E DO TEMA 259 DO STJ. RECURSO DO ESTADO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

1. Tratam os autos de recursos de apelação interpostos pela PETROBRAS e pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida pelo Juízo 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém, que julgou procedentes os pedidos formulados pela mencionada empresa, anulando o débito tributário decorrente do auto de infração nº. 172011510000124-8 e condenando o Estado do Pará ao pagamento de honorários de sucumbência, fixados em 3% (três por cento) sobre o valor da causa.

2. Contrariando a expressa disposição legal, nos meses de agosto e setembro de 2008, a PETROBRAS lançou créditos de ICMS sobre combustíveis que teriam sido destinados ao seu consumo interno, conforme se observa pelas notas fiscais e pelos registros de entrada e saída juntados nos ID’s 15299377, p. 6, a 15299377, p. 218. Foram justamente esses lançamentos indevidos de créditos de ICMS que ensejaram a lavratura do auto de infração nº. 172011510000124-8 (ID 15299377, p. 1-3), pois a empresa deixou de recolher ICMS que só poderia ser compensado a partir de 2011.

3. Não pode prosperar o argumento de que os referidos créditos foram lançados apenas para o cumprimento da obrigação acessória prevista no art. 78, III, alínea n, da Lei Estadual nº. 5.530/89, pois tal dispositivo diz respeito apenas à obrigatoriedade de emissão de nota fiscal.

4. Além disso, observa-se que as notas fiscais juntadas nos ID’s 15299377, p. 6-11 não são idôneas para comprovar a transferência de combustível entre estabelecimentos da contribuinte. Embora a empresa afirme que apenas realizou o deslocamento de combustíveis para o abastecimento de seus navios, as referidas notas indicam que o remetente e o destinatário de tais insumos é o mesmo estabelecimento, situado na Av. Alcindo Cacela, local onde não há porto para embarcações.

5. A Súmula 166 do STJ e o REsp 1125133/SP (Tema 259 do STJ) afastam a incidência do ICMS no deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos distintos pertencentes ao mesmo contribuinte. Cada estabelecimento deve ter inscrição própria no cadastro de contribuintes do ICMS, conforme exige o art. 8º da Lei Estadual nº. 5.530/89. As notas fiscais em questão não apresentam quaisquer informações complementares sobre os efetivos locais de entrega dos combustíveis, tampouco sobre os navios que seriam abastecidos, sendo inviável extrair a conclusão inequívoca de que as operações registradas são internas e não resultam em transferência de titularidade dos insumos.

6. A possibilidade de registro de informações complementares nas notas fiscais está expressamente prevista no art. 170, VII, alínea a, do Regulamento Estadual do ICMS (Decreto nº. 4.676/01). Destaca-se que, no caso de destinação de combustíveis para navios afretados, dependendo da modalidade do contrato, haverá incidência do ICMS, pela caracterização de transferência de mercadoria para terceiros. Precedentes.

7. Conclui-se que não há qualquer nulidade no auto de infração questionado, pois restou caracterizado o creditamento indevido de ICMS. Outrossim, a empresa autora não demonstrou, de forma inequívoca, o deslocamento de combustível apenas no âmbito de seus estabelecimentos. Consequentemente, a Súmula 166 do STJ e a tese relativa ao Tema 259 do STJ não se aplicam ao presente caso. A pretensão recursal do Estado do Pará deve ser acolhida, para que a sentença impugnada seja integralmente reformada e os pedidos formulados na inicial sejam julgados totalmente improcedentes. O apelo da empresa, que se restringia à majoração de honorários, resta prejudicado, diante da inversão do ônus de sucumbência.

8. Recurso do Estado conhecido e provido. Sentença reformada. Recurso da autora prejudicado.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0054867-58.2014.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/12/2023)

Diante dos fundamentos acima, a pretensão recursal do Estado do Pará deve ser acolhida, para que a sentença impugnada seja integralmente reformada e os pedidos formulados na inicial sejam julgados totalmente improcedentes.

Dispositivo

Ante o exposto, com fulcro no artigo 932, VIII, do CPC/15 c/c 133, XII, "d" do Regimento Interno do Egrégio TJPA,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DO PARÁ
para reformar a sentença impugnada, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos da fundamentação. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de reformar a sentença proferida no 1º grau que havia anulado o crédito tributário decorrente do Auto de Infração n.º 172007510000200-4, reconhecendo a incidência do ICMS sobre operações relativas a fornecimento de combustível para embarcações afretadas.

De início, é válido elencar que a decisão guerreada nesta oportunidade é nítida quanto a sua aplicação e validade, uma vez que aborda todos os tópicos necessários para o seu desenvolvimento e não deixa dúvidas quanto à sua procedência.

Adentrando ao mérito recursal, atenho-me ao fato de que a decisão agravada analisou os elementos documentais constantes nos autos e concluiu que as notas fiscais apresentadas não são suficientes para comprovar a alegada transferência de combustível entre estabelecimentos da agravante.
Observou-se que os documentos fiscais apontam como remetente e destinatário o mesmo estabelecimento, sem trazer informações complementares sobre a efetiva entrega das mercadorias ou identificação das embarcações supostamente abastecidas.

A partir desse contexto, tais dados comprometem a tese levantada pelo agravante de que as operações em tela seriam de mero deslocamento entre unidades da mesma empresa, o que justificaria a não incidência do ICMS.

Ressalto que não se configura hipótese de incidência do ICMS o simples deslocamento físico de mercadorias entre estabelecimentos pertencentes à mesma pessoa jurídica, quando ausente a transferência da titularidade dos bens, tampouco comprovado o intuito mercantil da operação. No caso concreto, não restou demonstrado que a movimentação das mercadorias entre os pontos comerciais da agravante visava à circulação jurídica com finalidade econômica ou negocial, o que inviabiliza o reconhecimento de fato gerador do tributo.
Desse modo, não há falar em infringência ao disposto no art. 12 da Lei Complementar nº 87/1996, porquanto a operação impugnada não consubstancia circulação de mercadoria tributável para os fins da legislação de regência.

Para que se valide a isenção do pagamento de ICMS, conforme disposto normativo supramencionado, é a abrangência das características fundamentais em letra de lei, o que não ocorreu no caso em foco. O que se percebe aqui é que a agravante deixou de estipular nos documentos constantes, informações imprescindíveis para a caracterização de ausência de fato gerador do ICMS. Diante disso, é válida a cobrança do imposto, pois o Estado não poderia isentar da cobrança com base em um caso eivado de dúvidas.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 23194198, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 19/08/2025